Tribunal: TJSP
Processo: 1022565-03.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade – Tarifas de cadastro – Ausência de abusividade – Tarifa de avaliação – Abusividade verificada – Seguro – Venda casada caracterizada – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ –

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação à taxa de juros – Ausência – Capitalização de juros – Possibilidade – Tarifas de cadastro – Ausência de abusividade – Tarifa de avaliação – Abusividade verificada – Seguro – Venda casada caracterizada – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC – Recurso parcialmente provido.*